Tribunal: STJ
Processo: 5014699-72.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119268 - SC(2025/0469655-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APREENSÃO
DE
DROGAS
COM
CORRÉU.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. No caso vertente, tendo a Corte local consignado que a autoria emergiu "
do caderno probatório, uma vez que as declarações dos policiais que
", para
efetuaram o flagrante enfatizam a condição de traficante do apelante
que fosse possível a análise da pretensão recursal, quanto à absolvição do
delito de tráfico de drogas, no caso, seria imprescindível o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de
recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.
2. Ademais, consta do acórdão de apelação que foram apreendidos drogas
com o corréu Victor, o que afasta a alegação defensiva de ausência
de materialidade do crime de tráfico de drogas, pois "a ausência de
apreensão de drogas em poder do agravante não afasta a materialidade do
[...]" (AgRg nos
delito de tráfico quando há apreensão de drogas com corréu
EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.006.424/ES,
julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b5703810-6072-47b6-9fd4-4a139b7eb1d5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b5703810-6072-47b6-9fd4-4a139b7eb1d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119268 - SC(2025/0469655-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APREENSÃO
DE
DROGAS
COM
CORRÉU.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. No caso vertente, tendo a Corte local consignado que a autoria emergiu "
do caderno probatório, uma vez que as declarações dos policiais que
", para
efetuaram o flagrante enfatizam a condição de traficante do apelante
que fosse possível a análise da pretensão recursal, quanto à absolvição do
delito de tráfico de drogas, no caso, seria imprescindível o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de
recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.
2. Ademais, consta do acórdão de apelação que foram apreendidos drogas
com o corréu Victor, o que afasta a alegação defensiva de ausência
de materialidade do crime de tráfico de drogas, pois "a ausência de
apreensão de drogas em poder do agravante não afasta a materialidade do
[...]" (AgRg nos
delito de tráfico quando há apreensão de drogas com corréu
EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.006.424/ES,
julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM GIELAND PARMA
contra decisão, por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso especial.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
395/396
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por Victor Valindolfo
Jacinto e William Gieland Parma contra decisões do 2o Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não admitiram os recursos
especiais formulados com fulcro no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
Colhe-se dos autos que o Agravante Victor foi condenado à pena de 11
(onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crime
de tráfico, de associação para o tráfico e participação em organização
criminosa.
Já o Agravante William, à pena de 8 (oito) anos e 10 (meses) pelos delitos
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
A Corte de origem negou provimento aos recursos de apelação interpostos,
mantendo a Sentença tal como lançada.
Contra esta decisão, os réus interpuseram recursos especiais com amparo
na alínea “a” do inciso III do
da CF.
art. 105
Victor alegou ter havido busca pessoal ilegal, realizada com base apenas em
presunção dos policiais, sem a presença de fundada suspeita,
caracterizando verdadeira fishing expedition e violação aos seguintes artigos:
“- CF,
o, X – inviolabilidade da intimidade e vida privada.
art. 5
-
§2o e §3o, CPP – a busca pessoal exige fundada suspeita.
Art. 240,
-
CPP – a busca pessoal independerá de mandado apenas no caso
Art. 244,
de prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos ilícitos.
-
caput e §1o, CPP – provas ilícitas devem ser desentranhadas, e
Art. 157,
também as delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada).” (fl. 310)
William sustentou, em seu recurso especial, sofrer de constrangimento ilegal
patente, decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas, em
razão da ausência de materialidade. Alegou violados os artigos 158 e 386, II,
VII, todos do Código de Processo Penal.
Em decisão às fls.
o recurso especial do Agravante Victor foi
343/345,
inadmitido pelos seguintes fundamentos:
“Quanto à controvérsia, registro, inicialmente, que o exame interpretativo de
dispositivos
princípios constitucionais não se enquadra em quaisquer
e/ou
das hipóteses de cabimento do recurso especial, consoante dispõem os
ditames do
III, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
art. 105,
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
[...] No mais, destaco do acórdão vergastado (evento 26, VOTO1):
[...]
Logo, a análise da insurgência que objetiva alterar tal conclusão implicaria o
revolvimento da moldura fática delineada no aresto combatido, o que é
vedado no âmbito da via recursal eleita, segundo dispõe a Súmula 7 do STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Já o recurso especial interposto pelo Agravante William foi inadmitido às fls.
porque:
341/342
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

“Quanto à controvérsia, o Colegiado, mediante a apreciação do conjunto
fático- probatório formulado na presente demanda, consignou que resultaram
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, apontando os
elementos configuradores do tipo penal imputado. Logo, a análise da
insurgência que objetiva alterar tal conclusão implicaria o revolvimento da
moldura fática delineada no aresto combatido, o que é vedado no âmbito da
via recursal eleita, segundo dispõe a Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Interpostos, então, os presentes agravos, as defesas refutam a incidência da
Súmula 7 do STJ. O Agravante Victor argumenta, ainda, que seu recurso
“não se volta ao exame direto desse dispositivo constitucional, mas à
violação reflexa dele, resultante da inobservância de normas processuais
federais que concretizam tais garantias no plano infraconstitucional.”
Pedem o provimento do agravo, para que os recursos especiais possam ser
analisados.
Remetidos os autos ao C. STJ, vieram, com vista, ao Ministério Público
Federal.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "não havia qualquer investigação
prévia que apontasse William como traficante, ademais, os policiais militares
responsáveis pela abordagem foram categóricos em afirmar que não o flagraram em
qualquer ato de mercancia ou na posse de drogas. Ainda, consta dos autos que o
corréu assumiu integralmente a posse da droga, afirmando que o agravante não tinha

conhecimento acerca dos entorpecentes transportados" (e-STJ fls. 428).
Postula, ao final (e-STJ fl. 430):

a) O conhecimento e provimento do presente agravo regimental, com a
reforma da decisão monocrática agravada.
b) O consequente conhecimento e provimento do recurso especial, para
reconhecer a insuficiência probatória que ampara a condenação.
c) Por conseguinte, a absolvição do agravante, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente
mantida.
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

Constou do acórdão invectivado (e-STJ fls.
):
291/293
A materialidade do delito está plenamente comprovada através do auto de
exibição e apreensão (evento 1 do inquérito policial em apenso,
P_FLAGRANTE2, fl. 10), auto de constatação (evento 1 do inquérito policial
em apenso, P_FLAGRANTE2, fl. 12) e laudo pericial (evento 1 - 1o Grau,
LAUDO3) e da prova oral coligida.
No tocante a autoria, está claramente evidenciada a atividade de traficância
exercida pelo apelante, apesar de negar veemente a prática do vil comércio,
na fase policial (evento 1 do inquérito policial em apenso, VÍDEO5):
[...] que, no dia dos fatos, estava pilotando sua motocicleta e deu carona para
o acusado Victor. Asseverou que estava voltando da casa de seu cunhado e
passou por Victor, o qual portava uma mochila e pediu carona para ir até nas
proximidades da rua Germano Kuhlmann. Afirmou que quando deixou o
acusado William no local ele saiu correndo. Aduziu que os policiais chegaram
e lhe abordaram. Destacou que não correu porque não tinha motivos para
fugir. Por fim, disse que não tinha conhecimento das drogas que estavam em
posse de Victor (transcrição da sentença do evento 117 - 1o Grau).
Em juízo (evento 96 - 1o Grau), o réu limitou-se a negar as práticas delitivas.
Por sua vez, foram os relatos dos policiais militares responsáveis pelo
flagrante:
Policial militar André Luiz Sampaio:
Fase policial (evento 1 do inquérito policial em apenso, VÍDEO3)
[...] que a guarnição estava em ronda pelo bairro Badenfurt, quando avistou a
motocicleta ocupada pelos dois conduzidos, a qual estava sem os
retrovisores. Relatou que realizaram o retorno para realizar a abordagem,
sendo que, diante disso, os ocupantes da motocicleta olharam para trás e
depois ingressaram em uma rua transversal, seguindo até o final da rua, local
em que foram alcançados pelos policiais. Asseverou que no final da rua
existe uma picada, na qual não é possível passar com veículos. Aduziu que
Victor pulou da garupa da motocicleta e fugiu correndo pela picada, enquanto
que Willian permaneceu no local. Informou que com Willian nada de ilícito foi
encontrado. Destacou que a droga encontrada com Victor estava
acondicionada dentro de uma mochila e exalava um forte odor.
Acrescentou que dentro da mochila que Victor levava consigo foi
encontrado aproximadamente 1,5 kg de maconha, 7 gramas de cocaína,
.
duas balanças de precisão, lança perfume e também plástico filme
Gizou que William relatou que estava dando apenas uma carona para Victor.
Discorreu que Victor afirmou que havia recebido a droga no dia anterior para
para entregá-la na rua Botuverá, dizendo ainda que William não tinha
conhecimento dos entorpecentes (transcrição da sentença do evento 117 - 1o
Grau).
Em juízo (evento 96 – primeiro grau):
[...] que sua guarnição estava em deslocamento quando foi possível avistar
uma motocicleta transitando sem os retrovisores, sendo que, diante disso,
realizaram o retorno e o acompanhamento da motocicleta, a qual possuía
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

dois ocupantes. Relatou que no final da via avistaram que o garupa desceu
da motocicleta e saiu correndo em direção a uma "picada". Narrou que
realizou a abordagem do condutor e os demais policiais foram atrás do
masculino que empreendeu fuga. Discorreu que com o piloto da motocicleta
nada de ilícito foi encontrado. Destacou que o piloto da motocicleta acelerou
o veículo ao perceber a presença policial, contudo logo teve que parar, haja
vista que a rua não possuía saída. Asseverou que o garupa empreendeu fuga
correndo, mas foi alcançado e sustentou que estava apenas transportando a
droga. Esclareceu que deram ordem de parada com sinais sonoros e
luminosos, sendo que mesmo assim a motocicleta seguiu até o final da rua,
local em que o garupa pulou da motocicleta e saiu correndo. Por fim, disse
que o condutor da motocicleta afirmou que não tinha conhecimento de que o
caroneiro levava drogas na mochila (transcrição da sentença do evento 117 -
1o Grau).
Policial Militar Rodrigo de Souza, em juízo (evento 96 – primeiro grau):
[...] que a guarnição estava se deslocando pela via quando, em determinado
momento, avistaram uma motocicleta trafegando sem os dois retrovisores.
Afirmou que realizaram o retorno e iniciaram o acompanhamento da
motocicleta, a qual ingressou em uma rua sem saída. Narrou que deram voz
de abordagem e o garupa saltou da motocicleta e fugiu por uma "picada".
Asseverou que seguiu no encalço do garupa e conseguiu abordá-lo no pátio
de uma residência. Diante disso, chamou apoio e realizou revista pessoal,
localizando drogas, balança de precisão e embalagem para fracionamento da
droga, as quais estavam condicionadas dentro de uma mochila. Aduziu que
com o outro masculino não foi encontrado nada de ilícito. Acrescentou que o
garupa da motocicleta informou que estava levando a droga da Cracolândia
para a Rua Botuverá, contudo o local em que transitavam ficava um pouco
fora dessa rota. Discorreu que o condutor da motocicleta informou que só
havia dado uma carona para o outro ocupante. Por fim, destacou que se
aproximaram da motocicleta com sinais sonoros e luminosos ligados
(transcrição da sentença do evento 117 - 1o Grau).
Policial militar Rafael Dias, em juízo (evento 96 – primeiro grau):
[...] que, no dia dos fatos, a guarnição estava em deslocamento quando
avistaram uma motocicleta transitando sem os espelhos retrovisores. Relatou
que realizaram o retorno e o acompanhamento da motocicleta, sendo que
esta ingressou em uma rua sem saída, a qual acaba em uma trilha.
Asseverou que no final da rua o caroneiro desembarcou da motocicleta e saiu
correndo na direção de uma trilha. Aduziu que o caroneio cruzou a trilha e
ingressou no pátio de uma residência, local em que foi abordado. Discorreu
que na posse do caroneiro foi encontrada uma mochila com
aproximadamente 1,5 kg de maconha, uma pequena porção de cocaína,
balança e plástico filme. Acrescentou que o caroneiro da motocicleta afirmou
que iria entregar a droga na rua Botuverá. Por fim, esclareceu que a
proprietária da residência afirmou que não conhecia o acusado (transcrição
da sentença do evento 117 - 1o Grau).
E como já é pacífico o entendimento tanto doutrinário, como jurisprudencial
de que não há qualquer impedimento legal quanto ao depoimento de
policiais, devendo ser considerados e examinados como os de outra
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

testemunha qualquer, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos
pelo restante da prova, podendo servir sim de base para um decreto
condenatório.
[...]
Assim, tem-se que a autoria emerge clara do caderno probatório, uma vez
que as declarações dos policiais que efetuaram o flagrante enfatizam a
condição de traficante do apelante.
Em desfavor do acusado há as mídias extraídas das interceptações
telefônicas, que evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas,
conforme salientou a Magistrada sentenciante (evento 117 - 1o Grau):
[...]
Além disso, os dados extraídos dos telefones celulares apreendidos na posse
dos acusados não deixa qualquer dúvida do envolvimento de ambos com o
tráfico de drogas.
[...]
Ainda por meio dos dados extraídos dos dados do telefone celular de Victor,
foi possível constatar, por meio das conversas travadas com "W", que este
interlocutor é o acusado Willian Gieland Parma. Em uma das conversas,
ocorrida em
alguns dias antes da abordagem dos acusados,
22/12/2021,
Victor pergunta para William se este quer fazer um "corre" de 50. Diante da
resposta positiva de William, Victor encaminha a este um comprovante de
transferência no valor de R$ 50,00, no qual é possível ver o nome do
acusado William (evento 1, OUT4 - pp. 17-18):
[...]
Ademais, por meio na análise dos dados realizada no termo circunstanciado,
constatou-se que o outro telefone celular apreendido pertencia ao acusado
Willian, com o numeral (47) 9 92673228, com o usuário "WL" no aplicativo de
mensagens whatsapp (evento 1, OUT4 - p. 22).
Em mensagens de áudio trocadas com o interlocutor "Smb IR", verifica-se
que este pergunta se William possui cocaína para fazer uma entrega: "Não, a
bala ali deu boa já, peguei 50, tá ligado, feio? Eu só quero sabe da outra mão
se tu tem um raio ali, tá ligado, mano que eu tenho um corre aqui no
(inaudível) o bagulho pra agora." (evento 1, OUT4 - p. 23).
Em nova conversa com o interlocutor Smb IR, constata-se que William
também realizava a comercialização de ecstasy (evento 1, OUT4 - p. 24):
[...]
Extrai-se também das mensagens obtidas no telefone celular do acusado que
este também comercializava maconha. Em troca de mensagem com o
interlocutor Felipe Gemeos, William oferece a este maconha para venda
(evento 1, OUT4 - p. 26):
[...]
Diante de todo o material probatório amealhado aos autos, não restam
dúvidas do exercício da traficância pelos acusados Victor e William.
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

[...].
E muito embora não tenha havido apreensão de drogas com o acusado
William Gieland Parma, a materialidade pode ser comprovada por
[...] – grifei.
outros meios probatórios

Conforme se vê, constou do acórdão de apelação que foram apreendidos
drogas com o corréu Victor, de modo que é suficiente para a demonstração da
materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento desta Corte
Superior.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando
ausência de apreensão de drogas em seu poder e inexistência de elemento
associativo que o vincule aos corréus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão
de drogas em poder do agravante e a alegada inexistência de vínculo
associativo com os corréus justificam o trancamento da ação penal por falta
de justa causa.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apreensão de drogas em poder do agravante não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando há apreensão de drogas com
corréu e evidências de ligação com organização criminosa.
4. A denúncia descreveu fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, com indícios
mínimos de autoria e materialidade, permitindo o exercício da ampla defesa
e do contraditório.
5. A configuração do crime de associação para o tráfico prescinde da
apreensão de drogas, bastando a comprovação da associação estável e
permanente para a prática do tráfico.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão de drogas em poder do
agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há apreensão
com corréu e evidências de ligação com organização criminosa. 2. A
configuração do crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão
de drogas, bastando a comprovação da associação estável e permanente
para a prática do tráfico."
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 33 e
art. 395; Lei no 11.343/2006,
35.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
686.312/MS,
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no HC
12/4/2023;
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
791.877/CE,
5/12/2023.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.006.424/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Ademais, tendo a Corte local consignado que a autoria emergiu "do caderno
probatório, uma vez que as declarações dos policiais que efetuaram o flagrante
", para que fosse possível a análise da
enfatizam a condição de traficante do apelante
pretensão recursal, quanto à absolvição do delito de tráfico de drogas, no caso, seria
imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso
em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, fundamentada na ausência de
prequestionamento e na impossibilidade de reexame de fatos e provas,
conforme a Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
prequestionamento e as incidências das Súmulas n. 282 e 356 do STF
impedem o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se a condenação
por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse de droga para
consumo pessoal, considerando o conjunto probatório e as circunstâncias do
caso ou se é caso de absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em provas
produzidas em juízo, incluindo depoimentos de policiais colhidos sob o crivo
do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como a
quantidade de drogas apreendidas, armamento e valores em dinheiro.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de
policiais como meio probatório idôneo, desde que colhidos sob contraditório
e corroborados por outras provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

6. A absolvição ou desclassificação da conduta para posse de droga para
consumo pessoal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 155; Lei no 11.343/2006, art. 33;
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 28,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.948.595/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
6/11/2023;
AREsp 2.065.090/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
8/8/2023,
15/8/2023;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.885.177/AL,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
28/5/2025;
REsp 2.099.832/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
23/9/2024,
25/9/2024;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.209.152/MS,
STJ,
relatora Ministra Daniela
10/10/2023;
AREsp n. 2.472.310/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
11/11/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 3.069.509/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
10/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO
NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS.
VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a
teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância
com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais
. Precedentes.
ou de qualquer outra testemunha
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 875.769/ES,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/3/2017,
14/3/2017,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6edf6e1f-3867-4250-87bc-c25a327e6783

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0469655-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.119.268 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50146997220228240008 50421978020218240008
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
AGRAVANTE
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548505<40=209443@
2025/0469655-4 - AREsp 3119268 Petição : 2026/0032026-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:51
Código de Controle do Documento: 714E6811-A45C-4B8A-BE64-63781E7B3267